Tribunal: TJES
Processo: 5004400-91.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-91.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KRISTIANE RODRIGUES PIO PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. APLICAÇÃO EM PRODUTO DE INVESTIMENTO DIVERSO DO SOLICITADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AO DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS EM `R$ 2.000,00` (DOIS MIL REAIS) DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recurso inominado cível interposto por KRISTIANE RODRIGUES PIO PEREIRA (autora/recorrente) e por ITAU UNIBANCO S.A. (réu/recorrente) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5004400-91.2025.8.08.0035.

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando ter solicitado, em 04/07/2024, a aplicação de `R$ 9.000,00` em produto de investimento com liquidez diária (CDB DI - Simples). Contudo, o banco réu teria aplicado os recursos em CDB Pré-fixado com carência de 1.098 dias, sem sua autorização. Ao tentar resgatar o montante em janeiro de 2025, verificou que o valor disponível era de apenas `R$ 8.138,18`, resultando em prejuízo de `R$ 861,82`. Pleiteou a restituição em dobro do valor retido, indenização por danos morais de `R$ 10.000,00`, inversão do ônus da prova e condenação em custas e honorários.

Em contestação, o banco réu sustentou que a contratação ocorreu de forma regular, com prévio conhecimento e autorização da cliente, negando qualquer falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de `R$ 861,82` a título de danos materiais (restituição simples) e `R$ 2.000,00` a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. A gratuidade de justiça foi deferida à autora.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados. O banco réu busca a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais para `R$ 10.000,00` e a condenação do réu à repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, mantendo as posições divergentes.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A autora, ora recorrente, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o pedido com comprovante de rendimentos. De acordo com o documento, a parte autora aufere renda mensal inferior ao limite legal de isenção do imposto de renda e não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício à pessoa natural que não dispõe de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os horários advocatícios. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por prova em contrário, o pedido deve ser acolhido.

Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente, dispensando-a do recolhimento de custas recursais e demais encargos processuais.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (a) a existência de falha na prestação do serviço bancário que deu origem ao dano material; (b) o
quantum
devido a título de indenização por danos morais e a necessidade de repetição do indébito em dobro.

Passo à análise de cada recurso separadamente.

Recurso do Réu (Itaú Unibanco S.A.)

O banco recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a autora foi devidamente informada sobre as características do produto financeiro contratado e que a operação foi realizada com sua autorização expressa.

A pretensão defensiva, contudo, não merece acolhimento. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6º, III, do CDC consagra o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O dever de informação é objetivo, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar que cumpriu tal obrigação de maneira clara, precisa e inequívoca.

No caso concreto, a autora afirma ter solicitado expressamente um investimento com liquidez diária (CDB DI - Simples), mas o banco aplicou os recursos em CDB Pré-fixado com carência de 1.098 dias. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao banco o dever de demonstrar que a contratação ocorreu conforme a vontade da cliente. O réu, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Nos autos não há gravação de chamada telefônica, contrato escrito, termo de adesão eletrônico ou qualquer outro documento apto a comprovar que a autora foi devidamente informada sobre o prazo de carência e aceitou conscientemente a mudança na modalidade de investimento.

A falha na prestação do serviço é, portanto, evidente. O banco, ao aplicar o montante em produto diverso do solicitado, violou o dever de informação e agiu com desídia, causando prejuízo material à consumidora. A sentença de primeiro grau, ao condenar o réu à restituição do valor de R$ 861,82, correspondente à diferença entre o valor investido e o valor disponível para resgate, está em harmonia com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços bancários.

Dessa forma, nego provimento ao recurso do réu, mantendo integralmente a condenação ao pagamento de R$ 861,82 a título de danos materiais.

Recurso da Autora (Kristiane Rodrigues Pio Pereira)

A autora/recorrente postula a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a condenação do réu à repetição de indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Em que pese o inconformismo da autora, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando a majoração pretendida.

O montante indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), o porte econômico do ofensor e o caráter pedagógico da medida. No caso em tela, embora a falha na prestação do serviço tenha causado transtornos à consumidora, o valor de R$ 2.000,00 revela-se condizente com a repercussão do fato e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas de equívoco em aplicações financeiras sem maiores desdobramentos gravosos.

A manutenção do
quantum
fixado na sentença atende à finalidade de compensar o abalo sofrido sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora, mantendo o equilíbrio necessário entre a punição ao fornecedor e a justa reparação à vítima. Portanto, concluo que o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

A autora requer a condenação do banco à repetição de indébito em dobro do valor retido indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial), firmou o entendimento de que a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, ou seja, que a cobrança indevida tenha sido realizada de forma consciente e intencional, sem amparo contratual ou legal. A exceção do "engano justificável" afasta a punição quando a cobrança decorre de erro escusável, fundado em interpretação razoável da relação jurídica.

No caso em exame, a retenção do valor ocorreu em decorrência da aplicação em produto financeiro diverso do solicitado. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que o banco agiu com dolo ou má-fé na realização da operação. A instituição financeira sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, o que, se comprovado, afastaria a ilicitude. A falha reside precisamente na ausência de comprovação da regularidade, e não na intenção deliberada de cobrar valor indevido.

Dessa forma, entendo que o caso se insere na hipótese de "engano justificável", não incidindo a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A condenação deve limitar-se à restituição simples do valor retido, conforme decidido na sentença.

Portanto, nego provimento ao recurso da autora, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em virtude do desprovimento total de ambos os recursos, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)